Tribunal: TJSP
Processo: 1005449-38.2021.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais – Compra e venda – Bem imóvel – Atraso na entrega do empreendimento – Danos morais não configurados – Inadimplemento contratual que configura mero aborrecimento – Recurso desprovido.